Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000059-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA - CPF: 071.814.721-94 (INTERESSADO), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. S. D. S. - CPF: 071.814.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), F. G. D. L. S. - CPF: 088.998.663-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MACIEL MARTINS - CPF: 028.544.712-29 (VÍTIMA), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (IMPETRANTE), LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA - CPF: 071.814.721-94 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DE PROVAS POR TORTURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva por organização criminosa armada, corrupção de menores e desobediência, alegando ausência de fundamentação, nulidade de provas por tortura e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de nulidade de provas por tortura e a presença dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, diante da atuação do paciente em organização criminosa armada e da gravidade concreta dos delitos.

4.

A atuação em organização criminosa, com recrutamento de menores, demonstra periculosidade e justifica a prisão preventiva para interromper a ação do grupo.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

A alegação de nulidade de provas por tortura demanda aprofundado revolvimento probatório, inadequado na via do
habeas corpus
, e está sendo apurada pelo juízo singular, evitando supressão de instância.

7.

A apreciação da alegação de tortura na via do
habeas corpus
exigiria dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na atuação do paciente em organização criminosa armada e na gravidade concreta dos delitos, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis e inadequada a via do
habeas corpus
para analisar nulidade de provas por tortura que demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes: Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, Lei 12.850/2013; Art. 244-B, ECA; Art. 330, CP; Art. 312, CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Consta que o paciente foi preso preventivamente, em 26/10/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 244-B do ECA (corrupção de menores) e artigo 330 do Código Penal (desobediência), conforme Ação Penal nº 1009360-81.2024.8.11.0045, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Sinop.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como a não demonstração dos requisitos autorizadores da medida extrema. Relata, ainda, que o paciente sofreu tortura para confessar os crimes e que é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Insurge-se contra a decisão de 19/12/2024 que, ao receber a denúncia, manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 261329289).

Pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, além da declaração de nulidade das provas obtidas por tortura.

A liminar foi indeferida (Id. 261344270), por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou iminência de dano irreparável.

O Juízo de origem prestou informações (Id. 262507766), esclarecendo que a prisão foi devidamente fundamentada, bem como que o paciente supostamente integra organização criminosa "Comando Vermelho", grupo que também atua nas cidades de Sinop e Lucas do Rio Verde.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 262677256), opinou pela denegação da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

À Pauta.

VOTO

Conheço do presente
writ
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Ao analisar o feito, verifico que a prisão preventiva decretada contra o paciente está devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 262507766), há indícios de que o paciente, juntamente com dois adolescentes, se deslocou da cidade de Sinop para Lucas do Rio Verde com o objetivo de praticar um roubo, mediante ordens da facção criminosa "comando vermelho".

Segundo consta, no dia 25/10/2024, quando a polícia chegou no local onde estavam escondidos, três pessoas tentaram evadir-se, desobedecendo ordem de parada da polícia. Após abordagem, os policiais foram informados que o paciente e os adolescentes haviam chegado no dia anterior, portando arma de fogo, com o fim de praticar o roubo.

O paciente confessou, em interrogatório policial, ter se deslocado com os menores para cometer o roubo, a mando de pessoas ligadas à citada facção criminosa. Foram encontradas, ainda, postagens em redes sociais fazendo alusão à organização criminosa, bem como demonstrando que estariam indo para aquela localidade para praticar roubos sob ordens da malsinada facção criminosa.

Desse modo, estão evidenciados, ao menos nesta fase processual, indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de integração em organização criminosa armada, corrupção de menores e desobediência, conforme imputado na denúncia.

No tocante à fundamentação da prisão preventiva, vislumbra-se que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da atuação do paciente no âmbito da organização criminosa "comando vermelho" e da gravidade concreta dos delitos.

Diversas passagens da decisão destacam que a prisão preventiva se faz necessária em razão do suposto envolvimento do paciente com referida organização criminosa, que atua de forma articulada no cometimento de crimes graves, utilizando-se inclusive do recrutamento de menores de idade, o que representa um alto grau de periculosidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a necessidade de se
interromper ou desarticular a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamentação cautelar idônea para a decretação da prisão preventiva, por garantia da ordem pública.

Nesse sentido, confira-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (STJ, HC 371.769/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/05/2017)

Do mesmo modo, esta Corte Estadual já decidiu:

"Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho)." (TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26/08/2022)

Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e existência de filho menor, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade do paciente ou a revogação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos legais, consoante remansosa jurisprudência.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo nº 43 do TJMT: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
."

Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal: "
Bons antecedentes, primariedade e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e fundamentos, como ocorre no presente caso."
(STF, HC 106474/BA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 06/03/2012)

Por fim, quanto à alegação de nulidade das provas obtidas mediante suposta tortura, observa-se que tal tese foi ventilada na audiência de custódia, confira-se:

“Durante a oitiva do autuado, ele disse que foi agredido, inclusive com afogamento, pela polícia e que não recorda de nenhum policial.

As partes tiveram oportunidade de fazer perguntas, conforme gravado áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Ministério Público, descreveu as informações fáticas e provas constantes no caderno investigativo, postulou a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como, requereu a conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva e em razão das alegadas agressões, requereu que seja oficiado para que se averigue a conduta dos policias, conforme gravado em áudio e vídeo.

Com a palavra, o Defensor Público requereu que o flagrante fosse relaxado e, não sendo o caso, requereu a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com o uso de monitoramento eletrônico, conforme gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o custodiado
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, dos crimes dispostos nos
art. 2º §4º, I da Lei nº 12.850/2013 e art. 330 do Decreto Lei nº 2.848/1940.
Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula,
ictu oculi
, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva da vítima, testemunhas, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
.

(...)

Oficie-se a Polícia Civil
para averiguar a ocorrência, especialmente quanto à alegação do custodia de que teria sofrido agressões, juntamente com os menores apreendidos.”

Consta dos autos, ainda, requisição de perícia em relação ao Paciente Lucas Mateus Nascimento Souza, bem como observo que o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop solicitou ao órgão encarregado a pronta conclusão da mencionada perícia.

Nesse contexto, anotando que a defesa não juntou provas pré-constituídas robustas da alegação de violência policial, observo que a questão demanda aprofundado revolvimento probatório, e está sendo apurada a contento pelo juízo singular, sendo medida açodada a apreciação da matéria por este Tribunal no presente momento, podendo implicar, inclusive, em indevida supressão de instância.

Portanto, a matéria vem sendo apreciada com diligência pela
autoridade apontada como coatora, ao passo que sua apreciação, por esta instância, demandaria dilação probatória inviável na via estreita do
habeas corpus.

Nesse ponto, aplica-se o entendimento da Suprema Corte no sentido de que
"é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída."
(STF, HC 214755 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22/02/2023)

Sendo assim, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em garantir a ordem pública, ante a periculosidade e os fortes indícios de integração do paciente à organização criminosa "Comando Vermelho", revela-se improcedente o
habeas corpus.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025